Tribunal: TJES
Processo: 5003714-78.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência; Prescrição; Trancamento
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003714-78.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAPHAEL JORDAO DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE DIFAMAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ANUMUS DIFAMANDI. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a ordem ser denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003714-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAPHAEL JORDAO DE OLIVEIRA
PACIENTE: CAMILA ASSIS PERES SILVA

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: RAPHAEL JORDAO DE OLIVEIRA - RJ143172
Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL JORDAO DE OLIVEIRA - RJ143172

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAMILA ASSIS PERES SILVA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0016732-58.2018.8.08.0024.

Extraio dos autos da Ação Penal originária que o crime pelo qual a paciente vem sendo processada é o previsto no artigo 140 do Código Penal.

Em abordagem inicial, o impetrante requer o trancamento da ação penal originária, em razão de suposta ausência de justa causa para a inauguração do feito.

Segundo a combatente defesa, a paciente não agiu com dolo, na conduta analisada no processo que corre em primeira instância.

Entretanto, em que pese os argumentos tecidos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme entendimento pacífico do colendo
Superior Tribunal de Justiça, determinação do trancamento da ação penal, em sede de
Habeas Corpus,
é medida excepcional “
sendo somente cabível quando houver a comprovação, de plano, sem a necessidade da análise do conjunto fático-probatório do feito, da atipicidade da conduta supostamente praticada, da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva ou, ainda, da incidência de causa de extinção de punibilidade.
(AgRg no RHC n. 178.583/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

Desta forma, em consonância com a jurisprudência pacífica das cortes superiores, entendo que o trancamento da ação penal originária em questão, só seria possível caso o impetrante demonstrasse, de plano, a flagrante ilegalidade combatida, o que não é o caso dos autos.

Mais adiante, o pleito defensivo alega a prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual requer que seja decretada a extinção da punibilidade da paciente.

Entretanto, novamente entendo que os argumentos não merecem prosperar.

Cumpre ressaltar, nesse sentido, que o prazo para a ocorrência da prescrição requerida é de 04 (quatro) anos, conforme preceitua o artigo 109, V, do Código Penal, uma vez que a pena máxima prevista para o artigo 139 do Código Penal é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, considerando o aumento máximo pela incidência do artigo 71 do mesmo diploma legal, ou seja, 2/3 (dois terços).

Ademais, identifiquei que os fatos ocorreram em 30/04/2018 e em 17/05/2018 e que a queixa-crime foi recebida em 03/02/2022.

Desta forma, considerando que o recebimento da queixa-crime interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, I, do Código Penal, entendo que não há o que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

8 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)